Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico. Busca e apreensão na residência do Apelante. Apreensão de 424,48g de maconha. Recurso sobre a dosimetria da pena. A dosimetria da pena deve guardar proporcionalidade com o crime praticado, de forma razoável e com ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado.
2. Segundo vem orientando a jurisprudência, compete ao magistrado a escolha da etapa na qual a circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas poderá ser utilizada. Pode ser aplicada para agravar a situação do acusado na primeira etapa da determinação da pena, como circunstância judicial genérica; ou somente na terceira etapa como circunstância judicial específica a determinar o quanto da redução da pena pelo tráfico privilegiado. Na hipótese em julgamento, por se tratar de tóxico natural e em razão da quantidade, tem-se que se pode reduzir o apenamento do máximo possível pelo privilégio.
3. Nos termos da Súmula no 630 do STJ só se admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando restar reconhecida a traficância. O réu confirmou que as drogas apreendidas em sua residência destinavam-se à difusão ilícita.
4. Se o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, incide a atenuante da menoridade relativa em seu favor.
5. Dado parcial provimento ao recurso.